Tribunal: TJPA
Processo: 0806466-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806466-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: MANOEL ALMEIDA NEVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0806466-15.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AUTOS DE
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: TAILÂNDIA/PA

IMPETRANTES: GELK COSTA SILVA – OAB/PA Nº 22.172 E RODRIGO FÉLIX BEZERRA – OAB/PA Nº 28.799-B

PACIENTE: MANOEL ALMEIDA NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 06 (SEIS) ANOS. PRESO EM COMARCA DIVERSA EM RAZÃO DO COMETIMENTO DE OUTRO DELITO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade de sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

1.1.

No caso dos autos, a

prisão

preventiva foi adequadamente motivada,

tendo o Juízo
a quo
ressaltado a gravidade do crime

praticado

pelo

coacto,

bem como sua

nítida

intenção

de furtar-se à aplicação da Lei Penal –
uma vez que permaneceu foragido por mais de 6 (seis) anos
–, recomendando-se, assim, a manutenção de sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

2.
Ordem conhecida e denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, com pedido liminar, impetrada pelos advogados
Gelk Costa Silva e Rodrigo Félix Bezerra
, em favor de
M
anoel Almeida Neves
,
preso preventivamente por ato do
Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Tailândia/PA, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a impetração:

“o suposto crime se deu em 12/06/2013 e a decretação da prisão preventiva contra o paciente ocorreu em 20/01/2014, ou seja, passaram-se mais de 7 (meses). Bom, como o paciente não possuía família em Tailândia/PA, local onde ocorreu o suposto crime, decidiu voltar para Dom Eliseu/PA neste ínterim, cidade na qual sua família reside e é domiciliada, então, quando o paciente saiu de Tailândia/PA, a prisão preventiva ainda não havia sido decretada, OU SEJA, O PACIENTE NÃO EVADIU-SE DA CIDADE PARA ESCONDER-SE OU FUGIR DO MANDADO DE PRISÃO, NÃO ESTANDO FORAGIDO.

O paciente, residindo em Dom Eliseu/PA desde 2013, esteve domiciliado na casa dos seus pais, trabalhando como “colhedor de açaí” para o sr. Sabino de Morais Magalhães, conforme declaração de trabalho(doc. anexo), portanto, NÃO ESTAVA FORAGIDO.

Ou seja, o paciente possui residência fixa e emprego lícito em Dom Eliseu/PA, sendo certo que é réu primário, possui bons antecedentes, estando disposto a colaborar com o Poder Judiciário sem

criar embaraços à instrução penal, TANTO É QUE CONSTITUIU ADVOGADO NO PROCESSO ORIGEM, CONFORME PROCURAÇÃO (doc. anexo).

Após a efetiva prisão preventiva do paciente em 20/12/2019 em Dom Eliseu/PA, o seu patrono ajuizou um pedido de revogação da prisão preventiva no juízo de 1ª grau, COM PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, entendendo que, em respeito ao princípio da presunção de inocência, a prisão cautelar somente se justificava se subsistissem os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP e QUE NO CASO DOS AUTOS NÃO HAVIA INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE PODERIA CAUSAR EMBARAÇOS À INSTRUÇÃO PENAL OU POR EM RISCO A ORDEM PÚBLICA, MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Entretanto, o pedido de revogação FOI NEGADO PELO MAGISTRADO, sob o fundamento de que, APÓS 6 ANOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, não houve mudança no contexto fático que ensejou o decreto prisional, havendo indícios da autoridade e materialidade do crime e que estão presentes a necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução penal porque evadiu-se da comarca, paralisando a instrução penal que o suposto crime pode provocar repercussão e clamor público (doc. anexo).

Atualmente, o paciente encontra-se recolhido no Centro de Reabilitação Regional de Paragominas (CRRP) há 7 meses, cumprindo a prisão preventiva”.

Nessa linha, sustentam que o coacto sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção em razão da ausência dos requisitos para a imposição da prisão preventiva.

Por essas razões requerem:

“
a) A concessão de medida LIMINAR, ante a existência do fumus boni iuris e periculim in mora, REQUER a paciente que seja determinado a imediata LIBERDADE PROVISÓRIA do Paciente, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor de MANOEL ALMEIDA NEVES para que este aguarde o transito em julgado em liberdade;

b) Que a autoridade coatora seja intimada para prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça como regular prosseguimento do feito;

c) Se for o entendimento de Vossas Excelências, QUE CONHEÇA E CONCEDA o presente Habeas Corpus para fazer cessar o constrangimento ilegal na manutenção da prisão cautelar, REVOGANDO A PRISÃO PREVENTIVA para que o paciente responda ao processo em liberdade provisória E POSSA CONTINUAR EXERCENDO O SEU TRABALHO LÍCITO, COM APLICAÇÃO OU NÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ELENCADAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, excluído fiança porque o paciente não possui condições de arcar com tal encargo por ser hipossuficiente, sem prejuízo, caso, seja necessário, no futuro, nova decretação de prisão preventiva
”.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, ao recebê-los, afastei a prevenção indicada pelos impetrantes
[1]
, indeferi o pedido de
urgência, determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo e, após, fossem remetidos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Prestadas as informações (Id. nº 3.281.398).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo não conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 3.310.509).

É o relatório
.

[1]

”De início,
deixo de acolher a prevenção
indicada, uma vez que o habeas corpus mencionado pelos impetrantes (
nº 0806284-29.2020.8.14.0000) não teve seu mérito julgado,
tendo sido liminarmente indeferido
pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior”
.

(ID nº 3.270.466 – grifos no original)

VOTO

Em que pese a combativa argumentação deduzida pelos impetrantes, não constato qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente.

Digo isso pois, ao contrário do que foi sustentado no
mandamus,
as diretivas atacadas demonstram, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do coacto.

A respeito, tenho como oportuno reproduzir trecho dos atos tidos coatores:

(Decreto de Prisão Preventiva – ID nº 3.269.657):

“Passaremos à análise do pedido de representação pela prisão preventiva pelo Representante do Ministério Público, dos nacionais IVANILDO ALMEIDA NEVES, MANUEL ALMEIDA NEVES e HELTON JOHN CUNHA FARIAS
,
qualificados nos autos, porque estariam incurso nas sanções do delito previsto no Art. 121, §2º, I e IV c/c Art. 14 do CPB contra a vítima ANTONIO DOS SANTOS DE MELO E Art. 121, §2º, I e IV, todos do CPB contra a vítima FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DE MELO

Narram os autos que no dia 12 de junho de 2013 aproximadamente às 6:30 h, na Fazenda Boiba, os denunciados, munidos com armas de fogo, efetuaram disparos contra a vítima ANTONIO DOS SANTOS DE MELO, a qual morrera no local.

Impende frisar, que no dia anterior, aproximadamente às 20 h, os denunciados estavam ingerindo bebida alcoólica com as vítimas e outras pessoas. Durante a madrugada ocorreu uma discussão entra a vítima ANTONIO DOS SANTOS MELO e o denunciado IVANILDO ALMEIDA NEVES em decorrência de um furto de aparelho celular.

Após a discussão, os denunciados IVANILDO ALMEIDA ALVES e MANUEL ALMEIDA ALVES foram embora, momento em que FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DE MELO, que é irmão da vítima, disse para ela se esconder no mato.

Após retornarem, em companhia do denunciado HELTON JOHN CUNHA FARIAS, o denunciado IVANILDO ALMEIDA ALVES portando uma espingarda e MANOEL com um facão, perguntaram a FRANCISCO DE ASSIS onde estaria a vítima e diante da resposta negativa, o denunciado IVANILDO ALMEIDA disse as textuais: ‘SE ELE NÃO ESTÁ ENTÃO VAI TU MESMO’, passando os mesmos a agredirem FRANCISCO DE ASSIS, que fugiu, tendo o denunciado IVANILDO ALMEIDA ainda disparado alguns tiros, porém não foi atingido.

Em virtude de tal fato, os irmãos ficaram escondidos na mata até aproximadamente 6:30 h, quando resolveram sair, porém a vítima ANTONIO DOS SANTOS MELO foi alvejada por diversos tiros efetuados pelos denunciados, vindo a falecer em decorrência dos disparos.

A decretação da prisão preventiva tem como pressupostos a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, aliados a um dos motivos enumerados no art. 312 do CPP.

Nesse contexto, os elementos contidos nos autos, conforme narrativas presentes nos depoimentos de testemunhas e da própria vítima sobrevivente, convergem para concretização de que há provas veementes da existência do crime referido e também consistentes indícios de que IVANILDO ALMEIDA NEVES, MANUEL ALMEIDA NEVES e HELTON JOHN CUNHA FARIAS são os autores do homicídio de ANTONIO DOS SANTOS DE MELO bem como da tentativa de homicídio de FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DE MELO. Cabe assinalar que os indícios superam as meras conjecturas, e são baseados em fatos concretos, segundo repertório de provas constante nos autos, como o depoimento da vítima e de testemunhas.

Aliado à presença desses pressupostos afirma-se que a prisão preventiva de IVANILDO ALMEIDA NEVES, MANUEL ALMEIDA NEVES e HELTON JOHN CUNHA FARIAS poderá ser decretada para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade do delito cometido, bem como as circunstâncias de sua ocorrência. Além disso a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da aplicação da lei penal, vez que os denunciados se encontram em local incerto e não sabido, desde a ocorrência dos delitos.

Dispositivo
.

Em razão do exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE
IVANILDO ALMEIDA NEVES, MANUEL ALMEIDA NEVES e HELTON JOHN CUNHA FARIAS, qualificados nos autos”.
(grifei).

........................................................................................................

(Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão – ID nº 3.269.660):

“
Com efeito, não houve modificação no contexto fático que ensejou o decreto prisional.

Entendo que continuam vigentes as razões que ensejaram o decreto preventivo, existindo de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, vez que fora indicado pelas testemunhas ouvidas perante a Autoridade Policial com sendo um dos autores do crime de homicídio que ceifou a vida da vítima Antônio dos Santos de Melo, bem como a necessidade de garantir a ordem pública e conveniência da instrução processual haja vista que evadiu-se o distrito da culpa, tendo sido preso em flagrante na Comarca de Dom Eliseu por ter infringido o art. 14 da Lei nº 10.826/2003, mais de seis anos após ter evadido desta Comarca e provocado a paralisação da instrução processual.

Com efeito, a forma e execução do crime, as motivações do crime e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Quanto à alegação de que o acusado preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade, entendo incabível e, sobre o tema o Pretório Excelso, já decidiu que as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em apreço (STF, HC 86.605/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJU 10.03.06 e STJ, RHC 20.677/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 23.04.07).

Entendo que as medidas cautelares diversas da prisão demonstram-se inadequadas ao caso concreto, em razão das peculiaridades do próprio tipo penal, estando presentes os requisitos da prisão preventiva, motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido de
MANOEL ALMEIDA NEVES
, filho de Pulibio Tomé Neves e Teodora Almeida Neves”
.
(destaquei).

Verifica-se, assim, que n
ão há coação ilegal na decretação, bem como na manutenção da prisão preventiva, uma vez que demonstradas não só a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, mas, sobretudo, a real necessidade da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal – paciente que ficou foragido por mais de 06 anos – e para
acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, em razão da gravidade própria da conduta, que deixa evidente a periculosidade do paciente.

Nesse sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RECORRENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO LONGO PERÍODO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em homicídio qualificado em que o agente desferiu 3 facadas em seu companheiro de consumo de drogas. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. A prisão preventiva encontra-se também justificada para assegurar a futura aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal em razão de o recorrente ter permanecido foragido desde o fato - em 9/1/2016 - até sua captura em 15/6/2019.
4. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Recurso ordinário desprovido, acolhido o parecer ministerial”.
(RHC 119.394/PA, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020 - grifei).

Ademais, é importante não olvidar que o paciente – então foragido –
foi preso em local diverso do distrito da culpa em razão da prática de outro crime.

Tal fato, foi apontado pelo Juízo indicado coator, quando indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, afirmando que o paciente:
“
evadiu-se o distrito da culpa, tendo sido preso em flagrante na Comarca de Dom Eliseu por ter infringido o art. 14 da Lei nº 10.826/2003, mais de seis anos após ter evadido desta Comarca e provocado a paralisação da instrução processual”
.

Logo, ao contrário do que tentam fazer crer os impetrantes, a necessidade da segregação cautelar, inclusive com o afastamento de medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se amplamente fundamentada no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a não concessão da ordem.

Diante o exposto,
conheço do
writ
e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 14 de julho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 16/07/2020